Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não recebeu reconvenção por entender o juízo absolutamente incompetente para julgamento do pedido. Antes de analisar o pleito liminar, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto à adequação do recurso, consoante art. 1.015, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403